Tribunal: TJMT
Processo: 1015149-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015149-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TODA LINDA COMERCIO DO VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.508.280/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 266.292.228-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 392.656.328-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

5.
A conduta recursal foi reconhecida como meramente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A reiteração de fundamentos já enfrentados e a ausência de vício decisório caracteriza o caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos, mantendo o acórdão que neg
ou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão, embora tenha afastado a suposta contradição anteriormente indicada, relativa à adoção simultânea dos critérios de equidade e escalonamento na fixação dos honorários sucumbenciais, não enfrentou adequadamente a tese de que os honorários fixados por equidade não poderiam ser inferiores ao limite mínimo de 10% previsto no § 2º do artigo 85 do CPC, conforme previsão do § 8º-A do mesmo dispositivo legal.

Alega, ainda, que não defende a fixação dos honorários em patamar superior ao regime escalonado, mas somente a observância do mínimo legal estabelecido pela norma aplicável, considerando-se que os honorários arbitrados (R$ 5.000,00) não observam esse parâmetro mínimo.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios
.

Instada, a parte embargada
apresentou suas
c
ontrarra
zões
,

p
e
l
a

m
a
n
utenção do
decisum
impugnado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025